Tribunal: STF
Processo: RMS 28008
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MESMA DISCUSSÃO EM AÇÃO DE RITO COMUM: LITISPENDÊNCIA. REGULARIDADE E APLICABILIDADE DO PERCENTUAL DE 20% DA RECEITA BRUTA EM GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.